Tribunal: TJDFT
Processo: 0701150-67.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ORDEM DE EMENDA. CUMPRIMENTO SATISFATÓRIO. IMÓVEL PERTENCENTE À ANTIGA SHIS. QUITAÇÃO DO PREÇO. BEM PRIVADO. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do art. 321 do CPC, verificando-se que a petição inicial não preenche os requisitos legais (arts. 319 e 320 do CPC) ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o magistrado determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, emende ou complete a inicial.
2. Atendidas as determinações de emenda à inicial, de forma satisfatória, o magistrado deve enfrentar o mérito da demanda. Precedentes.
3. Em ações de prescrição aquisitiva, onde a parte autora alega reunir os requisitos necessários para aquisição da propriedade do bem, a presença (ou não) dos requisitos da usucapião devem ser aferidos em pronunciamento de mérito. Precedente.
4. Uma vez integralizado o valor ajustado pela compra e venda de imóvel anteriormente público, o bem deixa de ser público e passa a ser particular; motivo pelo qual a competência para julgamento da ação de usucapião é do Juízo Cível. Precedentes.
5. Recurso provido. Sentença cassada.